Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733304-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EMILIA YUKIE YANO, EDSON MIKIO YANO, ELAINE KIKUMI YANO, ROSELI MARIKO YANO, RUBENS MITSUO YANO, NELSON YANO, OSVALDO FERREIRA DESPACHO Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S.A., para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as contrarrazões ID 30336780, em especial, sobre a presença dos pressupostos de conhecimento do recurso, tendo em vista os alegados óbices de (i) violação ao princípio da dialeticidade e (ii) preclusão da decisão de ID 86004769 (autos de origem). Publique-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator